Tribunal: CARF
Processo: 19613.721614/2022-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.721614/2022-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.246 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
MARIA CRISTINA RAMALHO AMATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2020
RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE - RRA. DEDUÇÕES.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA,
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. IRRF. POSSIBILIDADE.
Exclui-se do RRA informado na Declaração unicamente o valor
comprovadamente pago à título de honorários e juros. As demais deduções
deverão ser informadas em campos próprios de modo a permitir que o sistema
gerador da DIRPF faça a deduções corretas no momento do cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 101-022.109 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.721614/2022-62
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721614/2022-62

DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2020 – por verificar que omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente.
A ciência do lançamento foi em 30/12/2021 (e-fl. 47).
A impugnação foi apresentada em 21/01/2022 (e-fls. 06 a 13) alegando que o
valor calculado de RRA está correto e também o valor do IRRF declarado.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 56 a 59) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
23/01/2023 (e-fl. 67). Em 06/02/2023, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 71 a 81,
aduzindo que é devida a exclusão os valores relativos à contribuição para a previdência social a
cargo do empregado e do imposto de renda retido na fonte da base de cálculo do RRA.
Argumento ainda que está correto o IRRF declarado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Exclusão do valor do INSS e do valor IRRF da base de cálculo do Imposto
Na impugnação o contribuinte apresenta memória de cálculo do que considera o
valor correto da base de cálculo do tributo (R$ 550.400,00 - e-fl. 20).
A decisão recorrida informa que o Fiscal considerou o valor total do Acordo
firmado (R$ 860.000,00), acrescido do IRRF e da contribuição do empregado ao INSS, por falta
de previsão legal para excluí-los, descontado dos honorários comprovados.
A argumentação do recurso é que o valor do rendimento considerado como base
de cálculo do imposto deverá ser deduzido da contribuição social de responsabilidade do
empregado e do IRRF.
Ou seja, o fato gerador se constitui com o acréscimo patrimonial do contribuinte, desta
forma, não pode se acrescentar na base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Fisica os
valores recolhidos a título de Imposto de Renda Retido na fonte (IRRF) e o INSS da
parte do empregado, uma vez que, esses valores são estão caracterizados como
Rendimento Bruto, haja que ao invés do contribuinte ter um acréscimo patrimonial, terá
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721614/2022-62

um decréscimo, pois tais rubricas reduzem o rendimento. Ademais, tanto IRRF quanto o
INSS parte do empregado, são devidos para a União Federal, e não para o contribuinte,
sendo assim, tais valores ao invés de adentrar na base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física, os mesmos devem ser deduzidos.
Segundo o Perguntas e Respostas do exercício de 2021, para o cálculo do
rendimento recebido acumuladamente:
RENDIMENTOS PAGOS EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
215 — Como são tributados os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial?
Os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial estão sujeitos ao imposto
sobre a renda na fonte mediante aplicação da tabela progressiva mensal. A
retenção, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, dar-
se-á no momento em que, por qualquer forma, os rendimentos se tornem disponíveis ao
beneficiário (observadas as orientações contidas na pergunta 235).
Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de:
I - juros e indenizações por lucros cessantes; e
II - honorários advocatícios e remuneração pela prestação de serviços no curso do
processo judicial, tais como: serviços de engenharia, médico, contador, perito, assistente
técnico, avaliador, leiloeiro, síndico, testamenteiro, liquidante.
(...)
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, deve-se observar o seguinte:
(...)
O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, sendo calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos ou creditados, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente
ao mês do recebimento ou crédito.
Do montante recebido poderão ser excluídas despesas, relativas aos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, e deduzidas as seguintes
despesas:
a) importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
(...)
b) contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios. A inclusão dos rendimentos recebidos acumuladamente e respectivos
dados, na Declaração de Ajuste Anual (DAA), será feita mediante acesso ao menu
“fichas da declaração” no Programa IRPF e seleção da ficha “Rendimentos Recebidos
Acumuladamente”, para fins de preenchimento.
(grifos não originais)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721614/2022-62

O texto prevê as despesas dedutíveis: honorários, pensão alimentícia e a
contribuição para previdência oficial.
Assim, é inconteste que há previsão legal para dedução de INSS do empregado e
aproveitamento do IRRF antecipado. A questão na verdade se trata da forma como o cálculo é
feito.
O contribuinte, equivocou-se no cálculo do valor a ser declarado no RRA, quando
considerou 80% do valor liquido do acordo, como tributável (R$ 688.000,00 * 80% =
550.400,00)
O Fiscal considerou que o valor total do Acordo homologado estava formado pelo
valor líquido recebido pelo contribuinte acrescido do valor dos honorários (R$ 688.000,00 +
172.000,00 = 860.000,00), conforme documento apresentado pelo contribuinte na e-fls. 17.
Para que o cálculo seja feito adequadamente no programa gerador da DIRPF, o
valor RENDIMENTOS RECEBIDOS informado deveria ter sido total (Acordo + INSS +
IRRF), pois esse foi o total recebido pelo contribuinte. Posteriormente, o sistema irá fazer as
devidas exclusões, dos valores informados em campo próprio (IRRF do RRA, valor do INSS). O
único valor a ser descontado é o de honorários, já que não tem campo específico na Declaração.

Declarado
Fiscalização
Diferença
Acordo
550.400,00
860.000,00
IRRF RRA
147.593,68
139.712,59
-7.881,09
INSS
23.895,03
23.895,03
Total acordo
721.888,71 1.023.607,62
Honorários
172.000,00
172.000,00
Liquido
549.888,71
851.607,62
Meses
40,3
40,3
Imposto Devido RRA
109.753,65
192.585,75
82.832,10

No segundo momento, o sistema irá fazer a dedução do INSS e aplicar as regras
de cálculo, apurando o Imposto sobre o RRA devido (R$ 192.585,75). Calculado o valor do
imposto, só então será feito o desconto do IRRF pago antecipadamente, já que o imposto pago
não é uma dedução de base de cálculo, mas uma redução no próprio imposto devido.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721614/2022-62

EXERCÍCIO
2021

DESCRIÇÃO
DECLARAÇÃO LANÇAMENTO
Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
63.554,85
63.554,85
Total das Deduções Declaradas
12.710,97
12.710,97
Base de Cálculo Apurada
50.843,88
50.843,88
Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela
Tabela Progressiva Anual)
3.806,36
3.806,36
Imposto Devido RRA
109.753,65
192.585,75
Total de Imposto Pago Declarado (IRRF)
7.045,17
7.045,17
Imposto Retido RRA
147.593,66
139.712,59
Glosa de Imposto Pago

7.881,07
Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações

49.634,35
Saldo do Imposto a Pagar Declarado
-41.078,82
0,00
Imposto Suplementar

49.634,35

Assim, embora a decisão recorrida esteja equivocada na afirmação de que o
acréscimo decorreu de falta de previsão legal para retirar o valor pago à título de Contribuição
Previdenciária e IRRF dos rendimentos recebidos, tendo o contribuinte razão em sua afirmação,
o lançamento realizado está correto. O valor só foi adicionado para permitir que o sistema fizesse
o cálculo correto.
Valor IRRF do RRA
Os documentos trazidos pelo contribuinte não são suficientes para demonstrar o
valor efetivamente recolhido na fonte, pois se tratam de planilha e proposta da ré no processo
judicial (e-fls. 84 e 85).
Já o comprovante de resgate de depósito judicial juntado à e-fl. 46 do processo
13031.809688/2021-01, demonstra o valor de R$ 139.712,59 recolhido em DARF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.721614/2022-62

Fl. 98
DF CARF MF
Original